Tribunal: TJES
Processo: 5003447-74.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003447-74.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSELI MACHADO PEREIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Considerando que não verifiquei nos autos a existência de elementos a aptos ao afastamento da presunção de insuficiência aduzida pela recorrente, concedo o benefício da gratuidade de justiça.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso inominado.

Ao analisar a demanda, o MM. Juízo a quo entendeu que a matéria tratada nos autos (bloqueio de internet móvel após o consumo total da franquia contratada), foge à competência dos Juizados Especiais, haja vista a complexidade da demanda e o interesse transindividual do pedido da autora, o que acarretou a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Irresignada, a recorrente interpôs o presente recurso inominado, aduzindo o seguinte:
a)
que a conduta da ré é irregular;
b)
os Juizados Especiais possuem competência para análise e julgamento da respectiva demanda;
c)
a existência de ações judiciais onde restou decidido pela competência dos Juizados Especiais para o julgamento de processos que tratam do mesmo tema;
d)
reitera o pedido de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a ré, ora recorrida, sustenta preliminarmente:
a)
a competência dos juizados especiais cíveis para conhecerem da matéria, considerando a decisão proferida pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Estaduais do Estado do Espírito Santo no IRDR número 0000025-75.2017.8.08.9101;
b)
inexistência de danos morais indenizáveis.

Passo à análise das questões ventiladas no recurso.

Antes de tudo, verifico não haver mais dúvidas acerca da competência do Juizado Especial Cível para conhecer da demanda, em razão do acórdão vinculante proferido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas acima mencionado, do qual extraio o seguinte excerto:

"Os Juizados Especiais Cíveis são competentes para julgar as demandas
relacionadas a bloqueio de internet após a consumação da franquia
contratada"

Quanto ao mérito da ação, entendo inviável a aplicação do artigo 1.013, parágrafo 3º, do NCPC - teoria da causa madura, uma vez que os fatos alegados na petição inicial dependem dilação probatória.

Primeiro porque entendo a inversão do ônus da prova, exceto situações excepcionais, como regra de procedimento, de modo a oportunizar a parte a produção das provas que entender convenientes para a tentativa de afastar o pleito autoral.

Segundo porque no
acórdão alhures mencionado ficou fixada também a tese segundo a qual “
Os danos morais não são presumidos nos casos de bloqueio da internet após o consumo da franquia contratada, dependendo para sua caracterização da efetiva demonstração dos mencionados prejuízos extrapatrimoniais.
”

Ou seja, a meu sentir, deve ser oportunizada a produção de provas por ambas as partes antes do julgamento de mérito.

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença de piso, reconhecendo a competência dos juizados especiais cíveis e, via de consequência, determinar a abertura da instrução.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.